Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712111-24.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA RIBEIRO DE ASSUNCAO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O A autora apelada interpõe petição no Id. 78974590 informando o pagamento da dívida e requerendo a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. Nesses termos, à ré apelante para manifestar, nos termos do artigo 9o e 10o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora